Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DE DOAÇÃO ANTERIOR. MORADIA DE EX-CÔNJUGE E FILHO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. Nos termos do verbete sumular n° 364, do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. À luz do entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, a impenhorabilidade do bem de família visa resguardar o sentido amplo de entidade familiar, abarcando, no caso de divórcio do casal, o núcleo que surge entre ex-esposa e filhos. O devedor é parte legítima para impugnar penhora sobre bem no qual não mais reside, em hipótese na qual não houve descaracterização do imóvel como bem de família, nos termos do artigo 1°, da Lei n° 8.009/90. A declaração de ineficácia de doação anterior não afasta a caracterização do imóvel como bem de família na hipótese em que o bem não retornou ao patrimônio exclusivo do devedor, e continuou sendo utilizado como moradia da entidade familiar formada após o divórcio.